Tribunal: CARF
Processo: 11829.720037/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720037/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.087 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
RES BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Exercício: 2011
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO.
PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
A pena de perdimento, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, inclusive,
por meio da interposição fraudulenta de terceiros, deve ser substituída pela
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria quando esta houver sido
consumida ou não for localizada. O objetivo pretendido pelos interessados
atentou contra a legislação do comércio exterior por ocultar o real adquirente
das mercadorias estrangeiras e consequentemente afastá-lo de toda e qualquer
obrigação cível ou penal decorrente do ingresso de tais mercadorias no país. A
atuação da empresa interposta em importação tem regramento próprio,
devendo observar os ditames da legislação sob o risco de configuração de
prática efetiva da interposição fraudulenta de terceiros. A aplicação da pena de
perdimento não deriva da sonegação de tributos, muito embora tal fato possa se
constatar como efeito subsidiário, mas da burla aos controles aduaneiros, já
que é o objetivo traçado pela Receita Federal do Brasil possuir controle
absoluto sobre o destino de todos os bens importados por empresas nacionais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR
INFRAÇÕES. SUJEIÇÃO
PASSIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Respondem de forma conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de
mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por
conta e ordem deste, por intermédio de pessoa jurídica importadora, não
cabendo benefício de ordem. O sócio administrador é responsável pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com infração de lei, contrato social ou estatutos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar os argumentos sobre a aplicação dos
princípios de razoabilidade e proporcionalidade, que esbarram no teor da Súmula CARF no 01; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720037/2016-14
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

no mérito, também por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos interpostos, para
manutenção do auto de infração e das sujeições passivas solidárias.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente
o conselheiro Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar
do relatório constante à segunda decisão de primeira instância, relativa ao Acórdão no 16-84.785,
prolatado em 22 de novembro de 2018:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 04/08/2016, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria pela impossibilidade de sua apreensão, face às mercadorias
terem sido consumidas ou revendidas, conforme descrito no Termo de Verificação e
Descrição dos Fatos (TVF) e documentos juntados ao auto de infração, no valor de R$
6.136.161,04, nos termos previstos no Art. 23, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76, com a
redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02, combinado com art. 81, inciso III da Lei
no 10.833/03.
No exercício do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com fundamento
no artigo 237 da Constituição Federal de 1988, nos artigos 142, 173 e 194 a 197 da Lei
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), no Decreto 6.641 de 10
de novembro de 2008, no artigo 6o da Lei 10.593 de 06 de dezembro de 2002, com
redação dada pela Lei 11.457 de 16 de março de 2007, no artigo 54 do Decreto-Lei n°
37 de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.472 de 1° de
setembro de 1988 e nos artigos 18, 19 e 24 do Decreto 6.759 de 5 de fevereiro de 2009 -
Regulamento Aduaneiro, em procedimento de fiscalização, em cumprimento ao Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal supracitado, CONSTATOU-SE a conduta
infracional de prática de interposição fraudulenta de terceiros.
Pelo exposto no Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos, que é parte
integrante e indissociável do Auto de Infração, conclui-se que, de fato, a empresa
Adaime Importação e Exportação Ltda. é pessoa fraudulentamente interposta na
operação em que figurou como importadora e adquirente de “aditivos
oxobiodegradáveis em forma de polímeros dos tipos d2w e d2p, utilizados na produção
de plásticos biodegradáveis por processo de oxidação” entre 2013 e 2016.
O real adquirente que se tentou ocultar do Fisco é a empresa RES Brasil Ltda.
Também foram autuados: a) empresa ADAIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA. - CNPJ: 61.652.525/0001-04; b) empresa ADAIME ASSESSORIA
ADUANEIRA LTDA. - CNPJ: 04.762.766/0001-64; c) o Sr. EDUARD AUGUST
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

NOGUEIRA VAN ROOST - CPF: 008.015.448-40; e o Sr. CLÁUDIO JOSÉ ADAIME
- CPF: 505.059.988-15.
A empresa RES BRASIL LTDA foi cientificada do presente Auto de Infração, por via
eletrônica, em 29/08/2016 (folhas 484). A empresa ADAIME IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA também o foi por via eletrônica, em 29/08/2016 (folhas 487). A
empresa ADAIME ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA foi cientificada do presente
Auto de Infração, via Aviso de Recebimento, em 01/09/2016 (folhas 496). O Sr.
CLÁUDIO JOSÉ ADAIME e o Sr. EDUARD AUGUST NOGUEIRA VAN ROOST
também o foram, via Aviso de Recebimento, em 01/09/2016 (folhas 500 e 504,
respectivamente).
O Sr. CLÁUDIO JOSÉ ADAIME apresentou impugnação de folhas 1.272 à 1.301, em
03/10/2016 alegando, em síntese, que:
No caso, em virtude da análise dos documentos e de diligências realizadas pela
fiscalização, restou apurado que a importação foi feita, com a ocultação do real
adquirente das mercadorias importadas, mediante fraude ou simulação, ensejando a
lavratura do presente auto de infração.
No curso do procedimento fiscal, foram solicitados esclarecimentos ao Impugnante,
bem como a apresentação da contabilidade da Adaime Importação (empresa a qual o
Impugnante responde como sócio diretor) e demais documentos para auxílio dos
trabalhos fiscais, o que foi plenamente atendido.
Toda a operação de importação foi descaracterizada simplesmente porque a fiscalização
“nota”, que nos dados complementares de várias Declarações de Importação (DI’s)
registradas pela ADAIME IMPORTAÇÃO, existe uma menção direta à RES BRASIL,
por essa razão, se presume como comprovado que os produtos registrados nessas DI’s
são de fato da RES BRASIL e não da ADAIME IMPORTAÇÃO.
No caso, é óbvio a menção nas DI's do nome da RES Brasil já que, como se observa da
presente operação existiu um acordo comercial entre as partes envolvidas devidamente
amparado em contrato de parceria redigido nos limites da lei e com expressa
autorização do exportador, para a importação dos produtos e comercialização no
mercado interno.
A alegação de que a RES BRASIL era possuidora de habilitação simplificada no
SISCOMEX em 2013 e procurou a ADAIME IMPORTAÇÃO para a implementação da
interposição fraudulenta nas importações de aditivos, inicialmente para burlar o limite
de importação de US$ 150.000,00 e seguidamente para manter-se oculta nessas
operações, também é completamente descabida.
Conforme provam os documentos juntados nesta oportunidade, foi protocolado
requerimento em 21/11/12, para revisão de estimativa da capacidade financeira da RES,
a qual, em 20/02/13, teve deferida, pela Receita Federal do Brasil, a habilitação para
operar no comércio exterior na Modalidade Pessoa Jurídica, sub modalidade -
ILIMITADA.
Portanto, já se verifica que se houvesse qualquer intenção de burla aos controles
aduaneiros, a RES não teria realizado qualquer acordo comercial com a Adaime
Importação, porque, poderia fazer a importação DIRETAMENTE em seu nome JÁ
QUE POSSUÍA HABILITAÇÃO ILIMITADA PARA IMPORTAR DESDE 02/13
(observa-se que a primeira importação objeto da presente autuação é exatamente
referente à 02/13). O acordo comercial firmado entre a Importadora e a Res do Brasil,
deixa claro as atuações de cada parte envolvida nessa parceria e ficou claro que as
importações seriam próprias da ADAIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

É tão absurda a alegação e distante da realidade dos fatos que a autoridade fiscal imputa
falsidade ideológica às faturas que instruíram os registros das DI’s analisadas no
procedimento fiscal afirmando conterem informação enganadora quanto ao mandante e
real importador.
Ao contrário da pretensão fiscal de imputar falsidade ideológica dos documentos, o que
se verifica é que, todas as faturas que instruíram os registros das DI’s são verdadeiras,
pois, de fato a ADAIME IMPORTAÇÃO É A IMPORTADORA E ADQUIRENTE
dessas mercadorias, conforme atesta o CONTRATO DE PARCERIA E
DISTRIBUIÇÃO, tanto é fato que todas as vendas são faturadas e recebidas por ela,
conforme comprova a planilha anexa e notas fiscais (estas juntadas por amostragem,
devido a quantidade de notas emitidas), que representam essas VENDAS A DIVERSOS
CLIENTES E O RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS no mercado interno. (Doc. 04).
Portanto, se verifica a fragilidade da tese fazendária, pois a RES nunca poderia ser
considerada como a real importadora das mercadorias nessas operações, mas tão
somente, os diversos clientes arrolados na referida planilha para os quais as mesmas
foram vendidas (estes sim, poderiam ser apontados como reais importadores, já que são
os reais adquirentes dos produtos).
Também não procede a assertiva de que a RES BRASIL é a única responsável pela
negociação de importação de aditivos junto ao exportador estrangeiro, justamente por
haver esse contrato de parceria, onde ficou estipulado que as negociações poderiam
serem feitas por qualquer das PARTES. Apenas para elucidar esse fato, o Impugnante
acosta à presente, as 2 (duas) últimas compras datadas de 17/12/2015 e 29/03/2016,
negociadas pela Adaime Importação junto ao exportador (Doc. 05).
Outra ilação do auditor fiscal é o fato da Adaime Importação não indicar em seu site que
realiza venda de aditivos da marca Symphony. Ora, a mesma é uma trading e não
necessita discriminar no seu site essa indicação, pois isso, é uma opção da Importadora
que pode dispor livremente das informações que lhe convier para divulgá-las a terceiros.
Quanto à afirmativa de que a cobrança de eventuais títulos em atraso provenientes da
venda de aditivos no mercado interno é de inteira responsabilidade da RES BRASIL,
isso não procede, conforme se verificam dos títulos protestados (Doc. 06) juntados à
presente por amostragem que provam que a Adaime Importação tinha total autonomia
para fazer suas cobranças, o que prova o risco operacional assumido.
Por isso, também não merece respaldo a afirmação de ausência de risco operacional da
Adaime sobre a importação e a conseqüente venda dos aditivos no mercado interno, já
que, em conformidade com o ajuste comercial firmado, ela investiu e arcou com todos
os custos da importação e venda, almejando lucro no final das apurações a fim de
viabilizar o investimento, conforme constou na Cláusula VI - Condições Gerais, mais
precisamente no item 6.3. Desta forma, está demonstrado o risco operacional assumido
pela ADAIME IMPORTAÇÃO, pois não existe cláusula no referido contrato que dê
garantia a ela do retorno do Capital Investido, aliado ao fato das eventuais vendas
inadimplidas.
O auditor fiscal fundamenta a responsabilidade solidária em dispositivos do Código
Tributário Nacional, AFASTANDO-SE DO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
Não se pode admitir a aplicabilidade dessas disposições em matéria aduaneira, pois
como se observa da redação do caput do artigo 134, do Código Tributário Nacional:
Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo
contribuinte, respondem solidariamente com este... somente se aplica a responsabilidade
solidária se não puder ser exigida a obrigação principal, o QUE NÃO retrata a realidade
dos fatos, PRIMEIRO PORQUE NÃO HOUVE INFRAÇÃO, SEGUNDO PORQUE
NÃO HÁ OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DESCUMPRIDA JÁ QUE TODOS OS
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

TRIBUTOS FORAM RECOLHIDOS TANTO NA IMPORTAÇÃO QUANTO NO
MERCADO INTERNO.
Tal assertiva é válida para afastar A RESPONSABILIDADE PESSOAL DO
IMPUGNANTE PREVISTA NO ARTIGO 135 DO REFERIDO CÓDIGO, já que não
agiu com dolo, fraude ou excesso de poder, pois A IMPORTAÇÃO FOI REALIZADA
NA MODALIDADE DIRETA, AMPARADA EM DOCUMENTAÇÃO LEGAL E
PRINCIPALMENTE, HOUVE O RECOLHIMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS
INCIDENTES NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E NO MERCADO INTERNO.
Ademais, também deve ser EXCLUÍDA a aplicabilidade do artigo 95, I, V, do Decreto-
Lei 37/1966 AO CASO, já que COMO EXAUSTIVAMENTE EXPOSTO E
PROVADO, NÃO SE TRATA DE IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DO
ADQUIRENTE.
Portanto, não há que falar-se em simulação, nem participação do Impugnante na sua
realização e tampouco de obtenção de qualquer benefício direto POR PARTE do
mesmo,
nestas
operações,
DEVENDO
SER
AFASTADA
A
SUA
RESPONSABILIDADE PESSOAL, já que não houve dolo, fraude ou excesso de poder.
DA NULIDADE DO AUTO POR AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO EM UMA
DAS MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO TERCEIRIZADA.
Superado tudo o quanto exposto, verifica-se que a fiscalização imputa fraude na
operação de importação conforme discorre em seu Termo de Verificação e Descrição
dos Fatos, tentando descaracterizar a operação de importação como direta, porém, NÃO
ENQUADRA A OPERAÇÃO EM NENHUMA MODALIDADE DE IMPORTAÇÃO
TERCEIRIZADA, ou seja, a suposta operação tida como fraudulenta e por ocultação do
sujeito passivo não está enquadrada nem em uma importação por conta e ordem, nem
por encomenda, O QUE POR SI SÓ, JÁ É SUFICIENTE PARA QUE SEJA
RECONHECIDA A NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Isto porque, a fiscalização sustenta existir a infração, mas não embasa expressamente a
legislação que demonstra o descumprimento de requisitos em uma das modalidades de
importação indireta que ocasionasse o dano ao erário, LIMITANDO-SE A
DISCORRER SOBRE AS MODALIDADES EXISTENTES, ou seja, está ausente no
auto a fundamentação legal e qual seria o requisito infringido, simplesmente PORQUE
ESTÁ-SE DIANTE DE UMA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DIRETA
devidamente amparada por documentação legal e idônea.
Frise-se, no caso em questão, as acusações e alegações feitas pelo auditor fiscal
limitam-se à imputar falsidade ideológica nos documentos apresentados os quais
provam exatamente o contrário, ou seja, de que trata-se de operação de importação na
modalidade direta, realizada pelo próprio importador que não se submete ao
preenchimento dos requisitos e condições que devem ser observados quando a
importação é realizada em uma das modalidades terceirizadas (por conta e ordem ou por
encomenda).
E isto fica provado, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE PARCERIA
FIRMADO ENTRE A IMPORTADORA ADAIME E RES DO BRASIL
DEVIDAMENTE AMPARADO NOS DOCUMENTOS QUE TRATAM DESSAS
IMPORTAÇÕES.
Portanto, conforme se pode constatar do presente auto de infração, o mesmo deve ser
declarado NULO de pleno direito, visto que a autoridade administrativa não atendeu aos
requisitos indispensáveis a regular constituição do crédito tributário, tal como prescreve
o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

Verifica-se, portanto, que NÃO HOUVE NA PRESENTE OPERAÇÃO A
UTILIZAÇÃO de artifício fraudulento que objetivasse reduzir ou burlar os encargos
tributários, nem tampouco os controles aduaneiros, como afirma a autoridade fiscal, de
maneira que se afigura exorbitante a aplicação da MULTA e IMPUTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AO IMPUGNANTE, sob o argumento de dano
ao erário pela ocultação do sujeito passivo.
Ainda que se considere EQUIVOCADAMENTE QUE A OPERAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO NÃO ESTÁ AMPARADA NA MODALIDADE DIRETA, a aplicação
da multa com base no valor aduaneiro, ou seja, com base no próprio valor da operação,
configura em claríssimo caso de bitributação, já que se torna em um adicional do
imposto de importação, situação que é totalmente vedada no ordenamento jurídico
pátrio.
DO PEDIDO
À face do exposto, e principalmente pelo fato do IMPUGNANTE não ter agido com
dolo, má-fé, fraude ou simulação, a ação fiscal, representada pelo Auto de Infração ora
impugnado, deve ser julgada totalmente improcedente, com o seu conseqüente
cancelamento e arquivamento dos autos, devendo ser declarada a nulidade do ato
administrativo praticado, em decorrência do abuso de autoridade e falta de requisitos
essenciais do ato, pelo que requer A ANULAÇÃO DA MULTA E CONSEQÜENTE
AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A ELE IMPUTADA.
A empresa RES BRASIL LTDA. e o Sr. EDUARD AUGUST NOGUEIRA VAN
ROOST apresentaram impugnação de folhas 919 à 966, em 02/09/2016, alegando em
síntese que:
a) nulidade da autuação por cerceamento do direito constitucional do contraditório e da
ampla defesa (art. 5°, LV, Constituição Federal de 1988) - obstrução ao direito à
espontaneidade;
b) nulidade das provas decorrentes da quebra ilegal do sigilo das correspondências e das
comunicações de dados - violação ao artigo 5°, XII, da Constituição Federal de 1988;
c) nulidade das provas decorrentes da quebra ilegal do sigilo profissional na relação
cliente/advogado - violação ao artigo 5°, X e XIV, da Constituição Federal de 1988 e ao
artigo 7°, ii, do estatuto da OAB;
d) nulidade da conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias importadas – da inexistência de diligência da fiscalização
para a conferência de estoque;
e) inocorrência de ocultação do real adquirente das mercadorias importadas e da
inexistência da infração de interposição fraudulenta de terceiros;
f) inexistência de demonstração de simulação, fraude ou de artifício doloso para o
suposto emprego de interposta pessoa nas importações do aditivo d2w® - da atipicidade
da conduta dos autuados;
g) do grave equívoco na aplicação da sanção de perdimento das mercadorias importadas
e na sua consequente conversão em multa equivalente ao valor aduaneiro - da
necessidade de substituição pela multa prevista no artigo 711, III, do regulamento
aduaneiro;
h) do caráter confiscatório e desproporcional das multas aplicadas - da violenta violação
ao princípio constitucional do não confisco (art. 150, VI, da Constituição Federal de
1988);
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

i) da impossibilidade de responsabilização solidária do sócio nos moldes do art. 135, III,
do CTN frente a ausência de comprovação de excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto.
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto. os Impugnantes RES Brasil e Sr. Eduard requerem,
respeitosamente, a este N. Órgão Julgador, por tempestiva, seja a presente Impugnação
devidamente recebida e INTEGRALMENTE ACOLHIDA, a fim de que seja
reconhecida, preliminarmente, a total NULIDADE do Auto de Infração ora impugnado,
pelas razões abaixo reiteradas, determinando-se seu imediato e integral CANCELAMENTO, bem como o consequente arquivamento do processo
administrativo em epígrafe. Requer-se, portanto, preliminarmente:
a) seja o Auto de Infração impugnado declarado NULO, vez que a D. Fiscalização
cerceou os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa (art. 5°, LV, CF)
dos autuados, o que levou os Impugnantes a terem que arcar com uma série de
prejuízos, inclusive a impossibilidade de exercer seu direito à espontaneidade (art. 7° do
Decreto-Lei n° 70.235/72) - vide item IV.1. desta defesa;
b) seja o Auto de Infração impugnado considerado NULO, pelo fato de que inúmeras
provas acostadas ao processo administrativo em epígrafe foram obtidas pela D.
Fiscalização ao mais absoluto arrepio da Constituição Federal (violação ao art. 5°, X,
XII e XIV, CF) e da lei (violação ao art. 7°, II, do Estatuto da OAB), especialmente em
razão da interceptação, sem autorização judicial, de correspondências eletrônicas das
caixas de e-mail dos sócios das empresas autuadas, que abarcavam, inclusive, conversas
protegidas por sigilo cliente/advogado - vide itens IV.2. e IV.3 desta defesa;
c) seja o Auto de Infração guerreado declarado NULO, diante da mais absoluta
ilegitimidade da conversão da pena de perdimento das mercadorias importadas em
multa equivalente a seu valor aduaneiro, visto que a D. Fiscalização não se deu sequer
ao trabalho de fazer diligência no armazém onde encontravam-se os aditivos d2w®, o
que lhe permitiria verificar a existência de aditivos em estoque, o que, por si só,
impediriam referida conversão - vide item IV.4. desta defesa: Subsidiariamente, caso
este N. Órgão Julgador não entenda pela nulidade:
d) preliminar do Auto de Infração impugnado - o que se admite apenas ad
argumentandum - pleiteiam os Impugnantes sejam analisadas as defesas de mérito
abaixo listadas, determinando-se, assim, o imediato e integral CANCELAMENTO do
Auto de Infração guerreado, bem como o consequente arquivamento do processo
administrativo em epígrafe. Requer-se, portanto, o que segue:
e) sejam todas as provas obtidas pela D. Fiscalização de forma ilegal totalmente
desconsideradas e desentranhadas do processo administrativo em epígrafe - vide itens
IV.2. e IV.3 desta defesa;
f) sejam reconhecidas a licitude do modelo de negócio adotado pelas empresas parceiras
RES Brasil e Adaime, bem como a inocorrência da infração de interposição fraudulenta
de terceiros nas operações de importação do aditivo d2w®, CANCELANDO-SE,
consequentemente, o Auto de Infração impugnado - vide item V.1. desta defesa;
g) sejam os Impugnantes RES Brasil e Sr. Eduard EXCLUÍDOS do rol de Impugnados
frente à verdadeira ATIPICIDADE de suas condutas. Isso porque estes agiram na mais
absoluta boa-fé quando da adoção do modelo de negócio de parceria com a empresa
Adaime - fato este que pode ser vislumbrado por meio da análise das provas que
instruem a presente Impugnação, bem como diante da inexistência da juntada, por parte
da D. Fiscalização, de um conjunto probatório que tivesse o condão de demonstrar as
elementares de fraude ou simulação na conduta dos referidos autuados - vide item V.2.
desta defesa;
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

h) seja o Auto de Infração ora guerreado CANCELADO, vez que - diante do
reconhecimento, por parte da própria D. Fiscalização, de que todos os tributos
incidentes nas operações do aditivo d2w® foram recolhidos de forma devida e
tempestiva - não há sequer que se falar em ocorrência de prejuízo ao erário - vide item
V.3. desta defesa;
i) seja, subsidiariamente, reconhecida a inaplicabilidade ao presente caso concreto da
pena de perdimento das mercadorias importadas e de sua conversão em multa,
substituindo-a pela sanção prevista no artigo 711, III, do Regulamento Aduaneiro, vez
que eventual equívoco no cumprimento das obrigações acessórias por parte dos
Impugnantes consistiu em mero erro formal - vide item V.4. desta defesa;
j) seja, subsidiariamente, o espantoso valor de autuação - R$ 6.136.161,04 (seis
milhões, centro e trinta e seis mil, cento e sessenta e um reais e quatro centavos) -
substancialmente reduzido, vez que possui caráter evidentemente confiscatório e
desproporcional, em patente violação ao princípio constitucional expresso no art. 150,
VI, da Constituição Federal, e que fatalmente levaria os Impugnantes à falência - vide
argumentos e cálculos explicitados no item V.5. desta defesa;
k) seja o sócio Sr. Eduard August Nogueira Van Roost, ora Impugnante, imediatamente
EXCLUÍDO do rol dos autuados, vez que não há, neste autos, uma prova sequer que
demonstre o enquadramento de seus atos nos requisitos do artigo 135, III, do Código
Tributário Nacional - vide item V.6. desta defesa.
DO ACÓRDÃO No 16-76.260 - 21a Turma da DRJ/SPO
Em 22 de fevereiro de 2017, foi proferido o ACÓRDÃO No 16-76.260 pela 21a Turma
desta DRJ/SPO, julgando-se improcedentes as impugnações apresentadas, mantendo-se
o crédito tributário constituído.
DO ACÓRDÃO No 3402-004.875 – 4a CÂMARA /2a TURMA ORDINÁRIA
Em 30 de janeiro de 2018, através do Acórdão no 3402-004.875 da 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS/
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO o Recurso Voluntário Interposto foi
Parcialmente Provido, aguardando-se uma nova decisão, nos termos da Ementa e Voto,
parcialmente reproduzido, a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
13/02/2013 OMISSÃO DO JULGAMENTO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE. É nulo, por preterição do direito de defesa, o Acórdão referente
ao julgamento de primeira instância que deixa de se manifestar sobre matéria
impugnada capaz de, em tese, culminar no cancelamento do auto de infração. Recurso
voluntário parcialmente provido. Aguardando nova decisão. (...)
Voto (...) Pela leitura do relato acima, bem como pela síntese trazida pelo Acórdão
recorrido (fls 1453 e 1454), os pontos controvertidos no presente processo são os
seguintes: Em sede de PRELIMINAR
 Nulidade da autuação por cerceamento do direito constitucional do contraditório e da
ampla defesa;
 Nulidade das provas decorrentes da quebra ilegal do sigilo das correspondências e das
comunicações de dados;
 Nulidade das provas decorrentes da quebra ilegal do sigilo profissional na relação
cliente/advogado;
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

 Nulidade do auto por ausência de enquadramento em uma das modalidades de
importação terceirizada;
 Nulidade da conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias importadas.
NO MÉRITO
 Inocorrência de ocultação do real adquirente das mercadorias importadas;
 Inexistência da infração de interposição fraudulenta de terceiros;
 Inexistência de demonstração de simulação, fraude ou de artifício doloso para o
suposto emprego de interposta pessoa nas importações;
 O dano ao Erário;
 A inexistência da responsabilidade solidária;
 Da necessidade de substituição pela multa prevista no artigo 711, III, do regulamento
aduaneiro;
 Do caráter confiscatório e desproporcional das multas aplicadas;
 Da impossibilidade de responsabilização solidária do sócio nos moldes do art. 135, III,
do Código Tributário Nacional.
(...) Disto constata-se que, embora tenha sido dada atenção às preliminares e a alguns
aspectos teóricos das defesas administrativas, não houve julgamento de primeira
instância sobre os argumentos concernentes ao mérito do processo (inexistência da
infração de interposição fraudulenta de terceiros), tampouco quanto à motivação, de fato
e de direito, para respaldar a responsabilidade solidária dos sócios.
Com relação ao mérito, saliento que as razões são pertinentes ao bom julgamento desse
processo, uma vez que, caso verificado nos autos que as operações fiscalizadas não se
tratam de importação por conta e ordem, cujo ato dissimulado seria a prestação do
serviço, mas sim, eram de importações por encomenda (por não serem importações
financiadas por empresa oculta nas operações), o lançamento poderia ser cancelado,
conforme a jurisprudência desse Tribunal (Acórdão n. 3402002.275).
Sobre a lacuna no julgamento de primeira instância, o mesmo se diga com relação à
responsabilidade solidária dos sócios, que embora tenha sido tratada in abstracto no
voto condutor do acórdão recorrido, não enfrentou a pertinente argumentação da
Recorrente acerca da impossibilidade e consequente nulidade do auto de infração sobre
ter fundamentada a responsabilidade solidária com base na legislação tributária (Código
Tributário Nacional), sendo que o caso cuida de infração aduaneira (regrada pelo
Regulamento Aduaneiro). Igualmente foi deixada de lado a questão de inexistir nos
autos prova da conduta dolosa pessoal dos sócios, com fraude, excesso de poderes,
infração à lei ou a contrato, de modo que não haveria substrato para a aplicação da
responsabilidade com base no artigo 135 do CTN e na mansa jurisprudência do STJ.
(...) CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por declarar a nulidade do Acórdão n. 16-76.260, da 21a Turma
da DRJ/SPO, exarado no presente processo, afetando as peças processuais que lhe
sucederam. Objetivando considerações úteis ao prosseguimento e à solução do processo,
com base no artigo 59, §2o do Decreto no 70.235/1972, destaco que deve a DRJ, em seu
novo julgamento, guardar observância ao artigo 489, §1o do Novo Código de Processo
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

Civil, analisando além das preliminares, os argumentos e provas de defesa com relação
ao mérito e a responsabilidade dos sócios.
Os autos retornaram para a DRJ/SPO, que procedeu novo julgamento, mediante
Acórdão no 16-84.785, em 22 de novembro de 2022, com a seguinte ementa:
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA
DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
A pena de perdimento, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, inclusive, por meio
da interposição fraudulenta de terceiros, deve ser substituída pela multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria quando esta houver sido consumida ou não for
localizada. O objetivo pretendido pelos interessados atentou contra a legislação do
comércio exterior por ocultar o real adquirente das mercadorias estrangeiras e
consequentemente afastá-lo de toda e qualquer obrigação cível ou penal decorrente do
ingresso de tais mercadorias no país. A atuação da empresa interposta em importação
tem regramento próprio, devendo observar os ditames da legislação sob o risco de
configuração de prática efetiva da interposição fraudulenta de terceiros. A aplicação da
pena de perdimento não deriva da sonegação de tributos, muito embora tal fato possa se
constatar como efeito subsidiário, mas da burla aos controles aduaneiros, já que é o
objetivo traçado pela Receita Federal do Brasil possuir controle absoluto sobre o destino
de todos os bens importados por empresas nacionais.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÕES. DA SUJEIÇÃO
PASSIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO DE LEI E CONTRATO
SOCIAL. CRÉDITOS RESULTANTES. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Respondem de forma conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de
mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por conta e
ordem deste, por intermédio de pessoa jurídica importadora, não cabendo benefício de
ordem. O sócio administrador é responsável pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, contrato social ou
estatutos.
REQUISIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA.
A legislação tributária federal garante à Administração Tributária pleno acesso a
documentos fiscais e não fiscais do contribuinte como forma de averiguar o fiel
cumprimento das obrigações tributárias, não podendo a garantia à privacidade,
constitucionalmente prevista, constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa na fase investigatória, e nem quando o Auto de
Infração (AI) é regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo
para sua manifestação, e quando o Termo de Verificação Fiscal e os Anexos do AI, bem
como os demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para
que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos
legais que amparam a autuação.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. EXCLUSÃO E/OU REDUÇÃO DA
MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa aplicada na forma da legislação de regência possui respaldo legal e não pode
ser reduzida ou afastada no âmbito da Administração Tributária sob o argumento de
ofensa a princípios constitucionais, tais como, do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

Foram apresentados recursos voluntários pelos autuados RES/EDUARD
AUGUST NOGUEIRA VAN ROOST, e Adaime Importação e Exportação LTDA, ratificando as
razões apresentadas em sede de impugnação, com ênfase nas provas acostadas aos autos,
especialmente para comprovação da atuação de ambas empresas por contrato de parceria, e os
papéis determinados, na qualidade de importadora para fechamento de câmbio e assunção de
risco do negócio, dentre outros.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Os recursos são tempestivos, mas preenchem parcialmente os requisitos de
admissibilidade, eis que, portanto, os conheço parcialmente, face aos argumentos de aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que esbarram na aplicação da Súmula
CARF no 01.
Por bem ter caminhado a decisão de primeira instância, em termos de análise das
provas acostadas, e do cotejo para verificação da legitimidade da operação, peço vênia para me
utilizar de suas razões de decidir:
Considerando que em 30 de janeiro de 2018, através do Acórdão no 3402-004.875 a 4a
Câmara/ 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/ Terceira
Seção de Julgamento declarou a nulidade do Acórdão no 16-76.260, da 21a Turma da
DRJ/SPO, exarado no presente processo, por preterição do direito de defesa,
efetuaremos um um novo julgamento.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade da impugnação apresentada, dela
se toma conhecimento.
É ponto incontroverso que as Declarações de Importação objeto do presente Auto de
Infração foram registradas em nome da empresa ADAIME IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. como importações próprias, no período de 02/2013 a 04/2016.
Alegam os impugnantes, em preliminar:  Nulidade da autuação por cerceamento do direito const
ampla defesa;  Nulidade das provas decorrentes da quebra il
egal do sigilo das correspondências e
das comunicações de dados;  Nulidade das provas decorrentes da quebra ilegal do sigilo profi
cliente/advogado;
 Nulidade do auto por ausência de enquadramento em uma das modalidades de
importação terceirizada;  Nulidade da conversão da pena de perdimento em multa equival
aduaneiro das mercadorias importadas.
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

No mérito:  Inocorrência de ocultação do real adquirente das mercadorias importadas;
 Inexistência da inf
sição fraudulenta de terceiros;  Inexistência de demonstraç
suposto emprego de interposta pessoa nas importações;  Não ocorrência de dano ao Erário;
 A inexistência da responsabilidade solidária;
 Da necessidade de substituição pela multa previs
aduaneiro;  Do caráter confiscatório e desproporcional das multas aplicadas;
 Da impossibilidade de respon
III, do Código Tributário Nacional.

DAS PRELIMINARES
NULIDADE DA CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA
EQUIVALENTE
AO
VALOR
ADUANEIRO
DAS
MERCADORIAS
IMPORTADAS.
Esclareça-se de início que o presente auto de infração é resultante da fiscalização
realizada junto à empresa ADAIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
relativamente apenas às importações de “ADITIVOS OXOBIODEGRADAVÉIS
DOS TIPOS D2W E D2P” entre os anos de 2013 e 2016, da diligência executada junto
à empresa ADAIME ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA., da fiscalização efetuada
junto à empresa RES BRASIL LTDA. e, da diligência fiscal efetuada junto à empresa
EMBALIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.,
tendo a fiscalização constatado a ocorrência de infração à legislação tributário-aduaneira
de ocultação do real adquirente das mercadorias importadas mediante fraude ou
simulação, o que será demonstrado no decorrer deste voto.
Em decorrência, lavrou-se o presente Auto de Infração, no montante de R$
6.136.161,04, que se refere à multa equivalente ao valor aduneiro, prevista no art. 23,
§ 3o do Decreto-Lei no 1.455/76, abaixo transcrito, decorrente da substituição da pena
de perdimento, em função da prática de interposição fraudulenta de terceiros ( inciso
V, do artigo 23 do Decreto Lei n° 1.455/76) considerada dano ao erário. Portanto, resta
claro que a multa equivalente ao valor aduaneiro, exigida no presente Auto de Infração,
tem por gênese um ato ilícito ( interposição fraudulenta de terceiros), ou seja, esta é
a infração cometida que se considera “dano ao erário”, cuja sanção é a pena de
perdimento, não descaracterizando tal infração o evetual recolhimento de tributos
incidentes nas operações com este aditivo d2w®, como alegam os impugnantes (RES
BRASIL LTDA. e o Sr. EDUARD AUGUST NOGUEIRA VAN ROOST).
Decreto-Lei no 1.455/76
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V – estrangeiras (...), na importação (...), na hipótese de ocultação do sujeito passivo,
(...) do real comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros; (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002).
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos, fls. 26, durante
o procedimento fiscal foram analisadas todas Notas Fiscais Eletrônicas referentes à
venda destas mercadorias (ADITIVOS Symphony), apresentadas pela empresa
ADAIME IMPORTAÇÃO, tendo sido constatado pela fiscalização que todos os
ADITIVOS com importação registrada pela trading, entre fevereiro/2013 e abril/2016,
já foram consumidos ou revendidos no mercado interno, assim, face à impossibilidade
de apreensão de tais mercadorias, a pena de perdimento foi substituída pela aplicação da
multa equivalente ao valor aduaneiro no presente Auto de Infração.
No entanto, os impugnantes RES BRASIL LTDA. e o Sr. EDUARD AUGUST
NOGUEIRA VAN ROOST alegam nos itens (50) e (51) da impugnação:
Contudo, com base na elaboração da não-paginada "Tabela 2", a equipe de fiscalização
chegou à falsa conclusão de que todas as mercadorias que deveriam ser gravadas com a
pena de perdimento já tinham sido consumidas ou revendidas, razão pela qual, nos
termos do §3° do artigo 23 do Decreto-Lei n°1.455/7617, procedeu-se à conversão da
pena de perdimento pela multa equivalente a 100% do valor aduaneiro das mercadorias
importadas.
Ocorre, n. Julgadores, que não há como achar lógica no resultado que chegou a D.
Fiscalização na supracitada "Tabela 2", vez que - conforme depreende-se do controle
indireto de estoque efetuado pela Impugnante (Doc. 2118) – ainda existia, à época da
lavratura do Auto de Infração, a quantidade aproximada de 2.025 quilos do aditivo
d2w®19.
Note-se que, através do levantamento efetuado restou devidamente demonstrado pela
fiscalização que o montante da mercadoria importada já havia sido REVENDIDA
no mercado interno, não havendo necessidade para se apurar tal fato a conferência
física de estoque, e o fato de haver à época da lavratura do Auto de Infração referida
mercadoria em estoque não contradiz tal conclusão, pois há inúmeras DIs, com o
respectivo desembaraço aduaneiro de importação desta mercadoria, que não são objeto
deste lançamento, motivo pelo qual não se sustenta tal argumento, não havendo como se
acatar a nulidade argüida.
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO
POR
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
Aduz os impugnantes (RES BRASIL LTDA. e o Sr. EDUARD AUGUST NOGUEIRA
VAN ROOST de que não houve, em momento algum, pela fiscalização a exposição dos
fatos que motivaram a ação fiscal ensejando a lavratura do presente Auto de Infração
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

implicando, assim, na nulidade da autuação por cerceamento do direito constitucional
do contraditório e da ampla defesa.
No entanto, cumpre observar que não se verifica nesses autos qualquer das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, verbis, inclusive
à alegada preterição do direito de defesa, como se demonstrará:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Ao longo do Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos a fiscalização faz um
extenso e criterioso relato, expondo todos os fatos que motivaram a lavratura deste Auto
de Infração, dentre os quais destaco:  a RES BRASIL detém a exclusividade da propriedade e
aditivos Symphony no território nacional desde 2003 e que só obteve habilitação no
SISCOMEX para operação no comércio exterior no final de 2010;  ao longo desse período de 7
importação de aditivos da marca Symphony realizados por várias empresas;  a RES BRASIL, pos
procurou a ADAIME IMPORTAÇÃO para a implementação da interposição
fraudulenta nas importações de aditivos, inicialmente para burlar o limite de importação
de US$ 150.000,00 e seguidamente para manter-se oculta nessas operações;  a ADAIME IMPORT
para comercializar os aditivos no mercado interno para “ter respaldo e maior segurança
perante a Receita Federal”, nas palavras do gerente da trading, num evidente artifício
ardiloso para confundir o Fisco;
 todas as faturas que instruíram os registros das DI’s analisadas neste procedimento
fiscal são ideologicamente falsas, por conterem informação enganadora quanto ao
mandante e real importador dessas importações;  a RES BRASIL é a única responsável pela a neg
junto ao exportador estrangeiro e que não há qualquer ingerência da trading nessas
tratativas;  a ADAIME IMPORTAÇÃO fech
a o câmbio das importações como forma de
financiamento das importações de aditivos;  a RES BRASIL é a real vendedora dos aditivos impo
 a cobrança de
mercado interno é responsabilidade da RES BRASIL;  a RES BRASIL assume total responsabilida
pela qualidade do produto e quanto à sua reposição e assistência técnica, quando
necessárias;  a ADAIME IMPORTAÇÃO não tem risco oper
acional sobre a importação e a
consequente venda dos aditivos no mercado interno;
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14
 a RES BRASIL é a única empresa a possuir conhecimento técnico tanto para realizar
pedidos junto ao exportador estrangeiro quanto para instruir as indústrias de embalagens
plásticas credenciadas sobre a vida útil, armazenamento, processo produtivo e uso de
terminologia e símbolos nas embalagens plásticas produzidas com aditivos Symphony;  a ADAIME
BRASIL sobre venda de aditivos, valores a receber de vendas a prazo, nível de estoque
disponível para comercialização no mercado interno, entre outras;  a divisão dos resultados fina
aditivos é a maneira que as autuadas utilizam para restituição das despesas financiadas
pela trading, bem como pelo pagamento dos serviços por ela prestados de logística
aduaneira e cessão de nome para a interposição fraudulenta.
Note-se que os impugnantes ao longo da defesa apresentada, sintetizada no relato acima,
se defende de todos os motivos apontados pela fiscalização para embasar a autuação, ela
tem plena ciência do teor da ação fiscal e dos atos normativos descritos no Auto de
Infração que apontam para as irregularidades cometidas nas operações de comércio
exterior, portanto, não há que se falar em nulidade da autuação por cerceamento do
direito constitucional do contraditório e da ampla defesa. Quanto à análise dos
argumentos por ela apresentados será empreendida no mérito.
No item 27 da impugnação os impugnantes alegam ainda:
27. Evidentemente, n. julgadores, as reiteradas negativas de acesso às informações por
parte da D. Fiscalização acabaram por obstaculizar o exercício constitucional da RES
Brasil ao contraditório e à ampla defesa, o que acabou por acarretar- lhe os seguintes e
gravíssimos prejuízos:
a Impugnante foi impedida de corrigir as interpretações distorcidas da realidade que
vinham sendo feitas pela equipe de fiscalização na fase de investigação, bem como de
apresentar provas e documentos em seu favor, o que - sem sombra de dúvidas - evitaria
a equivocada lavratura do Auto de Infração ora impugnado;
a Impugnante foi impedida de fazer cessar as importações no modelo de parceria com a
co-autuada Adaime, para evitar o risco de autuação pela Receita Federal em relação aos
períodos posteriores à instauração do procedimento fiscal (DI's de 30.11.15, 29.01.16,
27.04.16);
a Impugnante e a co-autuada Adaime foram impedidas de exercer a espontaneidade para
fazer a correção das DI's de todo o período de apuração, nos termos do artigo 7°, caput e
parágrafos, do Decreto-Lei n° 70.235/72.
No entanto, mostra-se equivocado tal entendimento. Por ter o procedimento fiscal
natureza inquisitória, não se aplica nessa fase o direito ao contraditório e à ampla defesa
e, após iniciado o procedimento fiscal não há que se falar em espontaneidade. Somente
após cientificado da exigência e dos elementos em que se funda, pode o contribuinte
impugnar a exigência, devendo para tanto ser-lhe franqueadas amplas condições para o
exercício do direito de defesa. No caso, verifica-se que o auto de infração, bem como o
Termo de Verificação Fiscal e seus anexos permitem ao autuado amplas condições de
conhecer os fundamentos da exigência e, portanto, exercer tais direitos.
Ressalte-se que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa só se
manifestam com o processo administrativo, a partir da instauração da fase litigiosa
através da impugnação tempestivamente apresentada, de acordo com o disposto no art.
56 do Decreto no 7.574/11, e obedecido o devido processo legal, nos termos da lei
processual vigente (Decreto 70.235/72).
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

A ausência de prévia intimação do contribuinte não caracteriza preterição do direito de
defesa, pois não traz qualquer prejuízo ao contribuinte, e, portanto, não é motivo para
suscitar a nulidade do lançamento. Basta que o auto de infração atenda ao disposto no
art. 142 da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional (CTN) e no art. 39 do
Decreto no 7.574, de 29/09/2011, ou seja, identifique a matéria tributada e contenha a
fundamentação legal correlata, permitindo a ampla defesa do contribuinte via
impugnação, como ocorreu no caso.
Assim, tendo sido todos os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da
estrita legalidade, e garantido o mais absoluto direito ao contraditório e ampla defesa,
não há que se cogitar de nulidade do auto de infração, pois os fatos descritos encontram
respaldo na documentação apresentada, discriminada pela fiscalização no Termo de
Verificação Fiscal e anexos, e na legislação tipificada.
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA QUEBRA ILEGAL DO SIGILO
DAS CORRESPONDÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES DE DADOS
Sustentam os impugnantes RES BRASIL LTDA. e o Sr. EDUARD AUGUST
NOGUEIRA VAN ROOST, itens 33 a 35 de sua peça defensória, abaixo transcritos,
que nos termos do artigo 5°, XI, da Constituição Federal de 1988, são nulas as provas
decorrentes da quebra ilegal do sigilo de suas correspondências e das comunicações de
dados, pois a inviolabilidade de tal sigilo só pode ser excepcionada, sem o
consentimento da parte protegida, mediante autorização judicial motivada.
Itens 33 a 35 da impugnação
Conforme depreende-se do rol dos documentos copiados dos computadores dos sócios
Sr. Eduard e Sra. Monica (fls. 176/182), estão arroladas as seguintes pastas
eletrônicas:(i)E:\RESBRASIL\Eduardo\Outlook\Adaime.pst;(ii)E:\RESBRASIL\Eduard
o\Outlook\SymphonyMS2.pst;(iii):\RESBRASIL\Eduardo\Outlook\Symphony.pst;(iv)E
:\RESBRASIL\Monica\Outlook\arquive.pst;(v)E:\RESBRASIL\Monica\Outlook\Outlo
ok.pst.
Ora, trata-se de fato notório e conhecido que o Microsoft Outlook é um software cuja
principal funcionalidade é o serviço de envio, recebimento e armazenamento de e-mails,
razão pela qual seu conteúdo, por óbvio, encontra-se abarcado na proteção
constitucional do sigilo das correspondências e das comunicações de dados - e, nos
termos do artigo 5°, XI, da Constituição Federal de 1988, a inviolabilidade de tal sigilo
só pode ser excepcionada, sem o consentimento da parte protegida, mediante
autorização judicial motivada.
Todavia, em que pese ter a Constituição Federal expressamente gravado a
quebra do sigilo das correspondências e das comunicações de dados com
reserva jurisdicional (atividade exclusiva do Poder Judiciário), a D. Fiscalização
– no dia em que diligenciou no estabelecimento comercial da Impugnante -
copiou os arquivos eletrônicos com os conteúdos dos e-mails de seus sócios
sem sequer pedir suas autorizações ou sem sequer apresentar mandado judicial
com autorização para proceder com a cópia de tais arquivos de dados.
De fato, a Constituição Federal/88 dispõe em seu artigo 5o, inciso XII, ser inviolável o
sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal.
Sobre o assunto, o STF tem adotado o seguinte raciocínio, conforme se depreende do o
voto do Ministro Nelson Jobim, proferido no julgamento do RE 219.780/PE:
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

"Passa-se, aqui, que o inciso XII não está tornando inviolável o dado da
correspondência, da comunicação, do telegrama. Ele está proibindo a interceptação
da comunicação dos dados, não dos resultados. Essa é a razão pela qual a única
interceptação que se permite é a telefônica, pois é a única a não deixar vestígios, ao
passo que nas comunicações por correspondência telegráfica e de dados é proibida a
interceptação porque os dados remanescem; eles não são rigorosamente sigilosos,
dependem da interpretação infraconstitucional para poderem ser abertos. O que é
vedado de forma absoluta é a interceptação da comunicação da correspondência, do
telegrama. Por que a Constituição permitiu a interceptação da comunicação telefônica?
Para manter os dados, já que é a única em que, esgotando-se a comunicação,
desaparecem os dados. Nas demais, não se permite porque os dados remanescem, ficam
no computador, nas correspondências etc" (RE no 219.780/PE, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 10.09.99, p. 23).
No caso, verifica-se o que todos os e-mails juntados ao processo tratam,
basicamente, de assuntos comerciais, ou seja, são correspondências
comerciais. Sendo assim, tanto o importador, o exportador, como o
adquirente de mercadoria importada têm a obrigação legal de apresentá-los à
fiscalização aduaneira, quando exigido, nos termos do § 1o, art. 70 da Lei
10.833/03, in verbis:
Lei 10.833/03
[...]
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido
na legislação tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar à
fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará:
[...]
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de instrução das
declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos de
negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e
cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os registros contábeis e os
correspondentes documentos fiscais, bem como outros que a Secretaria da Receita
Federal venha a exigir em ato normativo.
[...]
Portanto, não houve violação do art. 5o, XII, da Constituição, pois não houve
“quebra de sigilo das comunicações de dados (interceptação das
comunicações)”, mas sim apreensão de dados constantes desses e-mails
relativos às transações comerciais realizadas, de interesse da fiscalização
aduaneira, os quais tinham a obrigação legal de apresentá-los.
NULIDADE DO AUTO POR AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO
EM
UMA
DAS
MODALIDADES
DE
IMPORTAÇÃO
TERCEIRIZADA
Não se sustenta a nulidade argüida, face ausência de enquadramento por
parte da fiscalização em uma das modalidades de importação terceirizada. A
fiscalização expõe no Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos,
fls. 39, 45 e 54, o devido enquadramento da modalidade de importação a ser
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

informado pelo importador nas DIs. Observo que, como esta preliminar se
confunde com o Mérito, com ele também será analisada.
Fls. 39
A obrigação de o importador informar na declaração de importação (que é um
documento eletrônico) quem é o adquirente da mercadoria, ou o encomendante, está
patente tanto no art. 3° da IN SRF 225/2002 quanto no também art. 3° da IN SRF
634/2006, anteriormente transcritas.
Em ambas as situações – importação por conta e ordem de terceiros ou importação para
encomendante pré-determinado –, o importador deve selecionar “Importação por conta
e ordem” e informar o número de inscrição no CNPJ do adquirente ou encomendante.
Em vez de selecionar “importação por conta e ordem”, a ADAIME IMPORTAÇÃO
selecionou “importação própria”, na declaração de importação, ocultando o nome do
verdadeiro adquirente das mercadorias estrangeiras. (g.n.)
No caso analisado nesta fiscalização, os aditivos d2w e d2p importados pela
ADAIME IMPORTAÇÃO entre 2013 e 2016 tinham a RES BRASIL como real
adquirente, assim sendo, a trading deveria ter corretamente identificado o real
adquirente/encomendante da mercadoria no registro da DI.
Fls. 45
Será esclarecido no item 8 deste Termo o motivo pelo qual a ADAIME
IMPORTAÇÃO, no ano de 2013, passou a registrar importações dos aditivos d2w
e d2p em seu próprio nome no lugar da RES BRASIL.
Fls.54
O quadro probatório detalhado a seguir certifica que as mercadorias listadas
nos itens de DI relacionados no Capítulo 3 deste Termo de Verificação
tinham como real adquirente a empresa RES BRASIL, que permaneceu
oculta na relação com o Fisco e excluída do controle aduaneiro uma vez
que a ADAIME IMPORTAÇÃO registrou as DI’s como importadora e
adquirente. A seguir serão apresentadas tais evidências.
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas e passo à análise do mérito.
DO MÉRITO
Antes de adentrarmos no mérito da questão, para um melhor entendimento sobre o
tema, reproduzimos o quadro abaixo detalhando as modalidades de importação, com as
implicações tributárias decorrentes e a legislação aplicável, e passaremos a análise do
presente caso:

Fl. 2246
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

Cumpre observar de início que, a escolha entre importar mercadoria estrangeira por
conta própria ou por meio de um intermediário, contratado para esse fim, é livre e
perfeitamente legal, seja esse intermediário um prestador de serviço ou um revendedor.
No entanto, tanto o importador quanto o adquirente ou encomendante, conforme o caso,
devem observar o tratamento tributário específico dessas operações e alguns cuidados
especiais, a fim de não serem autuados ou, até mesmo, que as mercadorias sejam
apreendidas.
Para que uma operação de importação por encomenda ou importação por conta e ordem
seja realizada de forma perfeitamente regular, é necessário, antes de tudo, que tanto as
empresas encomendantes e adquirentes quanto a empresa importadora estejam
habilitadas para operar no Siscomex, nos termos da legislação respectiva.
Além de habilitação de todos os intervenientes (encomendante, adquirente e
importador), nas operações de importação terceirizadas, é necessário apresentar, à
unidade da RFB com jurisdição para fiscalização aduaneira sobre o estabelecimento
matriz da encomendante ou adquirente, cópia do contrato firmado entre as empresas
(encomendante ou adquirente e importadora), caracterizando a natureza de sua
vinculação, a fim de que a contratante e a contratada sejam vinculadas no Siscomex
pelo prazo ou operações previstos no contrato.
A fim de promover o despacho aduaneiro das mercadorias importadas, conforme
determina o art. 3o, da IN SRF n° 634/06 e o art. 3o, da IN SRF n° 225/02, ao elaborar a
Declaração de Importação, o importador, pessoa jurídica contratada, deve informar que
não se trata de uma operação por conta própria, indicando, em campo próprio na ficha
“importador” da DI, o número de inscrição do encomendante ou do adquirente no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
A falta de indicação do encomendante ou adquirente na Declaração de Importação, bem
como a ausência de habilitação de alguma das partes no Siscomex e a ausência de
vinculação do contrato na Receita Federal caracterizam a situação de ocultação do
sujeito passivo ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, punível
com a pena de perdimento das mercadorias (art. 23, V, do Decreto-lei n° 1.455/76 com
a redação dada pela Lei n° 10.637/02), o que restou devidamente caracterizado neste
caso, a seguir demonstrado.
Da interposição fraudulenta
No segundo semestre de 2002 foram editados atos normativos destinados a tipificar a
infração de “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

fraudulenta de terceiros”, punível com a pena de perdimento das mercadorias (Decreto-
Lei no 1.455/1976, com redação dada pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na
Lei no 10.637/2002), bem como instituir e desenvolver um programa de fiscalização
específico — Instrução Normativa SRF no 228/2002 — sem prejuízo da atuação ex
officio das unidades da SRF de despacho aduaneiro ou de fiscalização aduaneira pós-
desembaraço.
Observa-se que a infração, doravante chamada tão somente de “interposição
fraudulenta”, inclusive já mencionada no texto da Instrução Normativa SRF no
225/2002, caracteriza-se pela ocultação do verdadeiro comprador de mercadorias
estrangeiras, conforme definição constante do Decreto-Lei no 1.455/1976 (artigo 23,
inciso V e § 2o, com redação dada pela Lei no 10.637/2002).
Outrossim, o artigo 27 da Lei no 10.637/2002 dispõe que “a operação de comércio
exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e
ordem deste”.
Recorde-se, no propósito de entender a definição acima, que o importador é obrigado a
consignar na declaração de importação o número de inscrição da empresa adquirente
(real comprador ou responsável pela operação) no CNPJ, consoante (i) a Medida
Provisória no 2.158-35/2001, artigo 80, e Instrução Normativa SRF no 225/2002, artigo
3o, para o caso de importação por conta e ordem de terceiro, e (ii) a Lei no 11.281/2006,
artigo 11, e Instrução Normativa SRF no 634/2006, artigo 3o, para a importação para
revenda a encomendante predeterminado.
A importação por conta e ordem de terceiro e, consequentemente, a interposição
fraudulenta — se não informada às autoridades aduaneiras a verdadeira operação —, se
caracterizam não apenas quando os recursos empregados são fornecidos por um terceiro
“oculto”, mas também quando os recursos são oriundos do próprio importador, mas
aplicados a uma importação destinada, de fato, a terceiro.
Com efeito, se a importação por conta e ordem de terceiro estivesse presente apenas na
hipótese de o importador não utilizar recursos próprios, seria desnecessária a presunção
legal nesse sentido. A presunção legal alberga situação particular em que,
indubitavelmente, trata-se de importação por conta e ordem de terceiro.
O acima exposto aplica-se à importação por conta de terceiro em sentido amplo, gênero
que, a partir de 2006, divide-se em duas espécies, conforme tratado no tópico anterior: a
importação por conta de terceiro propriamente dita (i) e a importação para revenda a
encomendante predeterminado (ii).
Observa-se que a caracterização da importação por conta e ordem de terceiro ou por
encomenda não decorre apenas da obediência por parte do importador e do terceiro aos
requisitos das Instruções Normativas SRF no 225/2002 e 634/2006, que pode ser
definida como caracterização formal, mas também da realidade material, qual seja,
da presença de simulação, em que o importador declara ser também o real
comprador ou responsável pela operação (adquirente), sem observância das
normas estampadas nas instruções normativas 225/2002 ou 634/2006, como se
demonstrou no caso.
Compulsando os autos verifica-se, de fato, que a fiscalização carreou aos autos
elementos que constituem um robusto quadro indiciário que em seu conjunto probatório
têm suficiência plena à comprovação da ocorrência de infração à legislação tributário-
aduaneira de ocultação do real adquirente das mercadorias importadas, mediante
simulação, punível com a pena de perdimento das mercadorias, de que trata este
processo. Transcrevemos a seguir, alguns desses elementos elencados no Termo de
Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos, fls. 16/95, que fundamentaram a autuação
fiscal:
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

5. DO TIPO DE INFRAÇÃO: OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
(...)
Como forma de coibir esse agir fraudulento – interposição fraudulenta –, o legislador
editou normas jurídicas específicas que instrumentalizaram o Fisco no seu combate.
O Decreto-Lei no 1.455 de 7 de abril de 1976, com as alterações da Lei no 10.637 de 30
de dezembro de 2002 e da Lei n° 12.350 de 20 de dezembro de 2010, definiu como
dano ao Erário a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros, infração punível com o perdimento das mercadorias,
capitulando suas hipóteses de ocorrência de forma exauriente. Verbis:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
nãocomprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos no
inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou circulação no território
nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
Assim, o § 2o do dispositivo acima reproduzido aponta apenas uma das hipóteses de
interposição, qual seja, a interposição presumida pela insuficiência patrimonial.
Saliente-se que o caso concreto não se refere à interposição presumida, mas à
simulação tendente a ocultar o real negociador das mercadorias estrangeiras,
aquele, de fato, interessado na importação destas mercadorias.
A ocultação do real adquirente é artifício empregado para afastar obrigações tributárias
principais e acessórias, quais sejam:
não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” e evitar a incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados nas operações subsequentes;
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

b) não se submeter a procedimentos fiscais de habilitação para atuar no comércio
exterior;
c) burlar o limite da pequena monta no caso de pessoa habilitada a operar na
modalidade simplificada;
d) não se submeter a controles administrativos dos órgãos públicos intervenientes nas
operações de comércio exterior;
e) praticar o subfaturamento nas importações, expondo apenas a pessoa intermediária e
não o real adquirente das mercadorias, entre outros.
Além disso, o uso de interposta pessoa, conforme já mencionado no início desta
autuação, interfere na avaliação do risco da operação, mensurada em função do
perfil e histórico cadastral dos intervenientes aduaneiros envolvidos. Como se
observa, a legislação pertinente demonstra uma preocupação que vai além do
simples recolhimento de tributos no momento do registro da declaração de
importação. (grifei)
6. DA EMPRESA RES BRASIL LTDA
(...)
A RES BRASIL detém desde 2003 a exclusividade da propriedade e representação da
marca e aditivos SYMPHONY – d2w, d2p e d2t no território nacional, conforme
contrato com o produtor/exportador estrangeiro dos aditivos, SYMPHONY (DOC 33).
(...)
A autuada obteve habilitação para atuar no mercado exterior em 04/10/2010, na
modalidade SIMPLIFICADA, nos termos da IN SRF 650/2006, apesar de ter contrato
de exclusividade e de representação da marca d2w no Brasil desde o ano de outubro de
2003. Em 20/02/2013, a RES BRASIL foi habilitada na modalidade ILIMITADA, nos
termos da IN RFB 1.288/2012, para atuar no comércio exterior.
Durante os trabalhos de fiscalização, foi verificado (com a utilização do programa DW
Aduaneiro) que mesmo sendo detentora exclusiva da marca, da representação e da
distribuição dos produtos d2w e d2p no território nacional desde 2003, a RES BRASIL
registrou sua primeira importação apenas em 2012.
A partir dessa primeira importação em 2012, a RES BRASIL registrou apenas 5
DI’s de aditivos provenientes da SYMPHONY em seu próprio nome, totalizando
R$ 297.373,19 de valor aduaneiro dessas mercadorias. (grifei)
Em contrapartida, foi verificado que outras empresas realizaram importações
direta dos aditivos objeto desta ação fiscal, sendo que essas importadoras
registraram 96 DI’s referentes à importação de aditivos provenientes da
SYMPHONY, entre 2005 e junho 2016, totalizando R$ 14.765.683,92. (grifei)
Esses dados revelam o seguinte cenário: mesmo sendo a detentora exclusiva da
marca de aditivos no país, a RES BRASIL registrou apenas 2% de todas as
importações de d2w e d2p entre os anos de 2005 e 2016.
(...)
Por força contratual, é proibido à SYMPHONY (DOC 33) realizar exportações de
aditivos d2w e d2p para o Brasil sem o consentimento da RES BRASIL. Dessa
forma, é de se concluir que as importações de aditivos d2w e d2p realizadas por
outras importadoras não só tinham a aprovação, como também foram
comandadas pela RES BRASIL, como será demonstrado no item 8 deste termo.
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

Nesse contexto, foram identificadas importações de aditivos da marca Symphony
registradas pela ADAIME IMPORTAÇÃO, como se fossem próprias totalizando R$
6.136.161,04 entre fevereiro de 2013 a junho 2016.
Será esclarecido no item 8 deste Termo o motivo pelo qual a ADAIME
IMPORTAÇÃO, no ano de 2013, passou a registrar importações dos aditivos d2w e d2p
em seu próprio nome no lugar da RES BRASIL.
7.2 DA FISCALIZAÇÃO EXECUTADA EM 2008
Em 2008, a Alfândega do Aeroporto de Viracopos (ALF/VCP) autuou a ADAIME
IMPORTAÇÃO (PAF 10830.720137/2008-21) por simular importação por conta
própria, promovendo a ocultação do real interessado na aquisição de mercadoria
importada.
A 1a Turma de Julgamento de Delegacia de São Paulo (SP) julgou improcedente a
impugnação protocolada pela ADAIME IMPORTAÇÃO, nos termos do Acordão no 17-
058.278 de 15/03/2012.
Com a decisão da primeira instância administrativa, a autuada apresentou recurso
voluntário à segunda instância administrativa, contudo a 4a Câmara da 2a Turma
Ordinária da Terceira Seção de Julgamento do CARF negou provimento ao recurso
voluntário, nos termos do Acordão no 3402-002.802 de 09/15/2015 (DOC 37).
8. DO QUADRO PROBATÓRIO DA OCULTAÇÃO
O quadro probatório detalhado a seguir certifica que as mercadorias listadas nos itens de
DI relacionados no Capítulo 3 deste Termo de Verificação tinham como real adquirente
a empresa RES BRASIL, que permaneceu oculta na relação com o Fisco e excluída do
controle aduaneiro uma vez que a ADAIME IMPORTAÇÃO registrou as DI’s como
importadora e adquirente. A seguir serão apresentadas tais evidências.
8.1 DAS IMPORTAÇÕES DE ADITIVOS ANTES DO CONTRATO RES
BRASIL – ADAIME IMPORTAÇÃO
(...)
Como já mencionado anteriormente (item 6 deste termo), foram registradas várias
importações de aditivos d2w e d2p por diversas empresas, apesar do contrato de
exclusividade da RES BRASIL para utilização de marca e distribuição desses produtos
no Brasil.
O que será provado a seguir é que RES BRASIL dolosamente se utilizou dessas
empresas (inclusive da ADAIME IMPORTAÇÃO) para ficar oculta do Fisco enquanto
real importadora dos aditivos, configurando interposição fraudulenta de terceiros, nos
termos do Art. 23, V do Decreto-Lei no 1.455/1976.
A conversa por e-mail entre representantes da RES BRASIL e ADAIME
IMPORTAÇÃO, apresentada a seguir, comprova que a associação das empresas tinha o
claro objetivo de ocultar o real importador dos aditivos (RES BRASIL) mediante a
interposição fraudulenta de terceiros (ADAIME IMPORTAÇÃO).

Fl. 2251
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

Da conversa apresentada acima, é importante destacar:
Naquela altura dos acontecimentos (junho/2010), a RES BRASIL não era habilitada no
SISCOMEX para operar no comércio exterior (só obteve habilitação em outubro/2010),
entretanto demonstrava interesse na importação de aditivos;
b) A evidente necessidade e interesse de importação aditivos da RES BRASIL. Foi ela
quem negociou todas as condições de importação com o exportador estrangeiro, como
quantidade, condições de pagamento, preço, frete, seguro, etc.;
c) A RES BRASIL propõe não só que essa importação de aditivos seja registrada em
nome da ADAIME IMPORTAÇÃO, como também a realização de outras ações para
que as mercadorias sejam repassadas diretamente para os clientes do real adquirente,
sem que houvesse necessidade de emissão de nota fiscal de venda entre ADAIME
IMPORTAÇÃO e RES BRASIL, numa tentativa dolosa de ocultar o real adquirente das
importações;
d) Conclui-se que a RES BRASIL é a mandante (quem controla e determina) as vendas
dos aditivos no mercado interno, pois é ela quem determina todas as condições de
venda, como prazo de pagamento, descontos, preço, etc.;
e) Por outro lado, é notório o papel da ADAIME IMPORTAÇÃO em apenas ceder seu
nome para registro de uma importação que não é sua, simular a venda de produtos que
não são seus, para indústrias de embalagens plásticas que não são seus clientes;
f) Em sua resposta, a ADAIME IMPORTAÇÃO aceita ceder seu nome para a
importação de aditivos da RES BRASIL.
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

É oportuno ressaltar que antes da ADAIME IMPORTAÇÃO, outra empresa já cedia seu
nome para importações da RES BRASIL. Trata-se da empesa HUCHON
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (doravante HUCHON).
Foram identificadas diversas importações de aditivos d2w registradas em nome da
HUCHON entre os anos de 2010 a 2012, atendendo aos interesses comerciais da RES
BRASIL (importação de aditivos e sua venda no mercado interno). Contudo, problemas
entre as partes ao longo do ano de 2012 resultaram na rescisão do contrato, comunicado
pela RES BRASIL à HUCHON no início de 2013 (DOC 38).
Com o fim dessa cooperação e sem ter outra empresa para registrar suas importações, a
RES BRASIL temporariamente passou a registrar as importações dos aditivos
provenientes da SYMPHONY em seu próprio nome. No entanto, a modalidade de
habilitação que a RES BRASIL até então possuía limitava o registro de suas
importações a US$ 150.000,00 a cada seis meses.
A tabela a seguir mostra o volume de importação registrado pela RES BRASIL após ao
fim do contrato com a HUCHON. Nesse período de 3 meses, a RES BRASIL
praticamente atingiu seu limite de importação de US$ 150.000,00.
(...)
Dada à modalidade simplificada de habilitação no SISCOMEX e às importações
registradas na ordem de US$ 146.069,69, a RES BRASIL ficou impossibilitada de
registrar direta ou indiretamente qualquer importação com valor superior a US$
3.930,31 até 06/04/2013, fato que prejudicava a continuidade dos seus negócios de
importação e comercialização dos aditivos da marca Symphony.
Assim, para não ter suas operações comerciais afetadas, a RES BRASIL recorreu à
ADAIME IMPORTAÇÃO para que esta registrasse as importações de aditivos d2w e
d2p em seu próprio nome, numa clara tentativa de burlar o limite da pequena monta e
ainda os controles aduaneiros, mesmo artifício utilizado anteriormente com cooperação
da HUCHON.
8.2
DA
NEGOCIAÇÃO
DA
PARCERIA
RES
BRASIL
–
ADAIME
IMPORTAÇÃO
É importante ressaltar que as negociações entre a RES BRASIL e ADAIME
IMPORTAÇÃO tiveram início bem antes do fim do contrato com HUCHON, numa
evidente prova de que todos os passos foram detalhadamente estudados por ambas as
empresas antes da efetiva implantação dessa operação conjunta.
Algumas dessas tratativas ficaram registradas nas mensagens eletrônicas trocadas entre
as empresas (como a apresentada na sequência) nas quais as empresas negociam
condição para pagamento da importação, classificação fiscal a ser adotada, cuidados
com armazenagem dos produtos, além de providenciar documentação com objetivo
de camuflar a interposição fraudulenta de terceiros:
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

O exposto acima demonstra de forma clara e precisa que o contato com o exportador
estrangeiro, bem como o poder de decisão das condições da importação do referido
aditivo pertencem à RES BRASIL. À ADAIME IMPORTAÇÃO compete a cessão de
seu nome para registrar essas importações negociadas por aquela empresa.
É importante também destacar o artifício ardiloso das empresas com objetivo de iludir o
Fisco, uma vez que solicitaram ao exportador estrangeiro uma autorização para apoiar
potencial importação e comercialização de produtos da marca Symphony pela ADAIME
IMPORTAÇÃO com a justificativa de “ter respaldo e maior segurança perante a
Receita Federal”, nas palavras do Sr. Luis Roberto Roson, gerente da ADAIME
IMPORTAÇÃO.
Essa solicitação maliciosa foi repassada pela RES BRASIL à SYMPHONY por meio do
e-mail a seguir:
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

Segue a tradução livre da mensagem eletrônica enviada pela RES BRASIL à
SYMPHONY:
Caro Michael & Dorothy, Por favor, envie proforma de 10 toneladas de 93389 a US $
8,80 por quilo, ex works, pagamento antecipado, com tempo estimado de entrega para
16/12.
Da mesma forma que você sempre faz para a Huchon.
Mas, em nome de:
ADAIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Av.11 de Agosto, 882 – 2o andar – Centro
CEP 13276-130 – Valinhos / SP – Brasil
CNPJ: 61.652.525/0001-04
Não diga isso a ninguém, e isso não significa que vamos comprar. Mas é o primeiro
passo e eu vou informá-lo.
Isso não significa que Huchon está fora. Eles vão comprar 10 toneladas em 10 de
dezembro. Mas temos que começar a agir para substituí-los.
Este novo parceiro de logística e distribuição precisa de uma carta oficial da
Symphony dizendo que o produto é para ser vendido no Brasil sem exclusividade.
Eles precisam desta carta para organizar algumas questões com a aduana
brasileira, somente.
Em resposta, a SYMPHONY enviou uma proforma invoice em nome da ADAIME
IMPORTAÇÃO com o pedido feito pela RES BRASIL e prometeu que forneceria a
carta, que tinha o objetivo de confundir a aduana brasileira sobre quem era o real
importador das mercadorias.

Fl. 2255
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

A tradução livre da mensagem eletrônica acima é que se segue:
Caro Eduardo
Oi, por favor, segue em anexo, conforme solicitado, estou entendendo que você vai
imprimi-la no mesmo estilo da Huchon.
Confirme para mim também, por favor se ela terá de assinar um acordo da mesma forma
que você fez para Huchon?
Vou fazer a carta para você, mas por favor, você poderia explicar um pouco melhor o
que você precisa que seja incluído?
Estou no escritório por mais duas horas então deixe-me saber mais quando puder.
Bom falar com você ontem
Muitas felicidades
Meus cumprimentos como sempre
A seguir é apresentado um destaque da proforma invoice no. 120509 (DOC 39) enviada
pela SYMPHONY, anexada à mensagem mencionada acima, na qual consta o nome
da ADAIME IMPORTAÇÃO no papel de adquirente da importação solicitada, ao
invés de constar o nome da RES BRASIL. (gn)

Esta proforma invoice, emitida em nome da ADAIME IMPORTAÇÃO, é
ideologicamente falsa, pois contém informação enganadora quanto ao mandante e real
importador dessa operação.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

Ao longo de todo o período analisado por esta ação fiscal, foram emitidas faturas
ideologicamente falsas, nos moldes da acima apresentada, para instruir o registro de
todas DI’s de aditivos constantes na TABELA 1 deste Termo, numa simulação dolosa
com objetivo de burlar os controles aduaneiros e ocultar do Fisco o real importador e
adquirente dos aditivos d2w e d2p.
As faturas com falsidade ideológica analisadas nesta ação fiscal estão listadas no DOC
47, anexo a este processo administrativo fiscal.
Some-se a tudo isso o fato de as DI’s mencionadas no item 4.3 deste termo (vide
figuras 2 e 3) conterem em seus campos de “Dados Complementares” menção à
RES BRASIL, mostrando que esta empresa é a real adquirente das importações
que a ADAIME IMPORTAÇÃO registrou em seu nome promovendo a
interposição fraudulenta.
Outros documentos obtidos na diligência à ADAIME IMPORTAÇÃO, como os
apresentados a seguir, mostram que o real importador e adquirente das mercadorias
objeto desta ação fiscal é na verdade a RES BRASIL.

Na figura acima, fica evidente que a RES BRASIL é tratada como a real importadora
dos aditivos pela própria trading.
Neste ponto, cabe fazer um parêntesis e observar que, é de fácil compreensão a
preocupação dos impugnantes, RES BRASIL LTDA. e o Sr. EDUARD AUGUST
NOGUEIRA VAN ROOST, com a utilização pela fiscalização de provas legalmente
obtidas, ou seja, suas correspondências comerciais entre os representantes das empresas
RES BRASIL e ADAIME IMPORTAÇÃO e RES BRASIL e SYMPHONY, que não
serão desconsideradas e nem desentranhadas do presente processo administrativo, pois o
seu conteúdo comprovam que tais tratativas visavam ocultar do Fisco a empresa RES
BRASIL, real importadora desses aditivos, utilizando, dolosamente, inicialmente a
empresa Huchon e na seqüência a ADAIME IMPORTAÇÃO, caracterizando, assim,
interposição fraudulenta de terceiros, nos termos do Art. 23, V, do Decreto-Lei no
1.455/1976, considerada dano ao Erário, nos termos do §1o deste mesmo dispositivo
legal.
Ressalte-se que, em junho/2010, a RES BRASIL não era habilitada no SISCOMEX
para operar no comércio exterior, esta habilitação só foi obtida em outubro/2010, mas
tinha interesse na importação de aditivos, pois esta detém desde 2003 a exclusividade da
propriedade e representação da marca e aditivos SYMPHONY no território nacional
(DOC.33), objeto desta autuação, sendo que apenas em 20/02/2013, obteve habilitação
na modalidade ilimitada.
Neste ínterim, entre 2010 a 2012, houve diversas importações de aditivos d2w
registradas em nome da HUCHON, porém no início de 2013 foi comunicado pela RES
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

BRASIL à HUCHON a rescisão do contrato. Após o fim deste contrato,
temporariamente, num período de apenas 03 três meses – 06/11/12 a 15/02/2013 – a
RES BRASIL registrou as importações destes aditivos no seu nome, pois atingiu o seu
limite de importação à época de US$ 150.000,00, ficando impossibilitada de registrar
direta ou indiretamente qualquer importação com valor superior a US$ 3.930,31 até
06/04/2013, prejudicando a continuidade de seus negócios.
Assim, no decorrer dessas tratativas (RES BRASIL e ADAIME IMPORTAÇÃO), a
RES BRASIL propõe que a importação desses aditivos seja registrada em nome da
ADAIME IMPORTAÇÃO, como também a realização de outras ações para que as
mercadorias sejam repassadas diretamente para os clientes do real adquirente, sem que
houvesse necessidade de emissão de nota fiscal de venda entre ADAIME
IMPORTAÇÃO e RES BRASIL, dolosamente tentando ocultar o real adquirente dessas
mercadorias importadas.
Em sua resposta, a ADAIME IMPORTAÇÃO aceita ceder seu nome para a importação
de aditivos da RES BRASIL, como também simular a venda de produtos que não são
seus, para indústrias de embalagens plásticas que não são seus clientes. E mais,
utilizando-se de mais um artifício ardiloso objetivando iludir o Fisco, solicitaram ao
exportador estrangeiro uma autorização para apoiar potencial importação e
comercialização de produtos da marca Symphony pela ADAIME IMPORTAÇÃO com
a justificativa de “ter respaldo e maior segurança perante a Receita Federal”, nas
palavras do Sr. Luis Roberto Roson, gerente da ADAIME IMPORTAÇÃO.
Em resposta, a SYMPHONY enviou uma proforma invoice no 120509 (DOC 39),
anexada à referida mensagem, retro citada, na qual consta o nome da ADAIME
IMPORTAÇÃO como adquirente da mercadoria importada, ao invés de constar o nome
da RES BRASIL, e prometeu que forneceria a carta, que tinha o objetivo de confundir a
aduana brasileira sobre quem era o real importador das mercadorias.
Ressalte-se que, embora o registro dessas importações fosse feito em nome da
ADAIME IMPORTAÇÃO, todas as condições de importação com o exportador
estrangeiro, como quantidade, condições de pagamento, preço, frete, seguro, etc.,
sempre foram negociadas pela RES BRASIL, sendo ela a mandante (quem
controla e determina) das vendas dos aditivos no mercado interno.
Portanto, não há dúvidas de que esta proforma invoice, emitida em nome da ADAIME
IMPORTAÇÃO, é ideologicamente falsa, pois contém informação enganadora quanto
ao mandante e real importador dessa operação. E assim foi feito ao longo de todo o
período analisado pela fiscalização, para instruir o registro de todas DI’s de aditivos
constantes na TABELA 1 do Termo de Verificação Fiscal foram emitidas faturas
ideologicamente falsas, numa simulação dolosa com objetivo de burlar os controles
aduaneiros e ocultar do Fisco o real importador e adquirente dos aditivos d2w e d2p.
Some-se a isso o fato de que estas DI’s contêm em seus campos de “Dados
Complementares” menção à RES BRASIL, e no controle interno de importações
(PROCESSOS AÉREOS) registrados pela ADAIME IMPORTAÇÃO ela própria
informa a RES BRASIL como importadora, vindo tais fatos corroborrar que esta
empresa – RES BRASIL é a real adquirente das importações, que a ADAIME
IMPORTAÇÃO registrou em seu nome promovendo a interposição fraudulenta.
Portanto, resta demonstrado que não é apenas a menção à RES BRASIL nos campos de
“ Dados Complementares” das DI’s que fez a fiscalização e faz este julgador concluir
que, de fato, é a RES BRASIL a real adquirente dessas importações, como alegam os
impugnantes.
A simulação ocorre quando o importador ostensivo declara a operação como sendo por
conta própria, mas, na realidade, é por conta e ordem de terceiros ou por encomenda.
No caso, a natureza da operação declarada é uma (importação por conta própria) e na
realidade é outra (importação por conta e ordem de terceiros).
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

Na ocultação fraudulenta ou simulatória, o sujeito passivo fica a margem das relações
obrigacionais tributária e do devido controle aduaneiro, devidamente descritos no
Termo de Verificação Fiscal, motivo pelo a RES BRASIL, de fato, poderia importar
diretamente em seu nome a partir de 02/2013, mas não o fez.
No direito aduaneiro tem-se a previsão de simulação, dada pelo art. 13o da IN SRF No
228/2002, in verbis:
Art. 13. A prestação de informação ou a apresentação de documentos que não traduzam
a realidade das operações comerciais ou dos verdadeiros vínculos das pessoas com a
empresa caracteriza simulação e falsidade ideológica ou material dos documentos de
instrução das declarações aduaneiras, sujeitando os responsáveis às sanções penais
cabíveis, nos termos do Código Penal (Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940)
ou da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990),além da aplicação da pena de
perdimento das mercadorias, nos termos do art. 105 do Decreto-lei no 37, de 18 de
novembro de 1966. (g.n.)
Portanto, as proformas invoice emitidas em nome da ADAIME IMPORTAÇÃO, que
instruiram as DIs objeto desta autuação, são ideologicamente falsa pois não traduzem a
realidade das operações comerciais realizadas, omitem a informação do real importador
destas transações, com o intuito de enganar terceiros, no caso a fiscalização aduaneira.
Saliente-se que, no item 8.7 Da Cobrança de Títulos Vencidos do Termo de Verificação
Fiscal comprova-se ainda a responsabilidade da RES BRASIL quanto à cobrança de
eventuais títulos vencidos provenientes das vendas de aditivos d2w e d2p no mercado
interno, uma vez que, por ser ela a real dona da mercadoria importada,
consequentemente tem o interesse pelo recebimento dessas vendas. A fiscalização
transcreve uma mensagem eletrônica, fls. 81, entre a Sra. Derli das Graças Botelho e Sr.
Luis Roberto Roson, funcionários da ADAIME IMPORTAÇÃO que demonstra o total
desconhecimento da referida funcionária quanto ao procedimento de cobrança de títulos
em atraso decorrente da venda de aditivos Symphony. Ora, tal dúvida não existiria,
certamente, caso a ADAIME IMPORTAÇÃO fosse a legítima dona e mandatária das
mercadorias vendidas, mas esta só ocorreu porque a funcionária reconhecia a RES
BRASIL como a real adquirente dos aditivos.
E mais, a fiscalização cita ainda outra mensagem eletrônica, abaixo transcrita, onde a
ADAIME IMPORTAÇÃO envia uma lista títulos vencidos à RES BRASIL para que
esta providenciasse a cobrança perante seus clientes, comprovando com este
procedimento, mais uma vez, ser esta a verdadeira responsável pelas vendas de aditivos
da marca Symphony no Brasil, pois se tais operações fossem, de fato, da ADAIME
IMPORTAÇÃO, obviamente que a cobrança de títulos vencidos seria efetuada
diretamente pela trading e não pela RES BRASIL.
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

Observe-se ainda que a divisão dos resultados financeiros resultantes da importação e
comercialização dos aditivos é a maneira que RES BRASIL utiliza para restituição das
despesas financiadas pela trading (ADAIME IMPORTAÇÃO), tais como, as despesas
com o fechamento de câmbio, frete, seguro, tributos pagos na importação e outras
taxas e despesas aduaneiras, além de remunerá-la pelos serviços prestados de
logística aduaneira e de cessão de nome à real adquirente das mercadorias, através
da emissão de Nota Fiscal de Serviços a título de “prestação de serviços de
licenciamento para uso de plásticos d2w” (DOC 45), referente às DIs objeto desta
autuação, conforme demonstrado pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal e
Descrição dos Fatos, item 8.11:
8.11 DA REMUNERAÇÃO DAS EMPRESAS
Outro tema importante para o entendimento do papel de cada uma das empresas nas
operações analisadas neste procedimento fiscal é a forma com que cada uma delas era
remunerada.
De acordo com a cláusula 6.3 do Contrato de Parceria e Distribuição (DOC 35), há uma
previsão quanto à divisão de resultados financeiros apurados em decorrência da
importação e da comercialização dos aditivos no mercado interno:

É neste momento que a RES BRASIL restitui à ADAIME IMPORTAÇÃO as despesas
com o fechamento de câmbio, frete, seguro, tributos pagos na importação e outras taxas
e despesas aduaneiras, além de remunerá-la pelos serviços prestados de logística
aduaneira e de cessão de nome à real adquirente das mercadorias.
A planilha eletrônica denominada “Adaime-Res Brasil – Faturamento 2015” (DOC 42),
obtida do computador do Sr. Luis Roberto Roson na diligência de 07/10/2015, traz
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

detalhes dessa divisão. Na figura abaixo, é apresentada a pasta denominada “Marg.
Set.15”, contida na planilha mencionada, para ilustrar a repartição dos resultados
decorrentes da operação com aditivos d2w e d2p:

Após a apuração do valor pertinente a cada empresa, a RES BRASIL emite uma Nota
Fiscal de Serviços contra a ADAIME IMPORTAÇÃO a título de “prestação de serviços
de licenciamento para uso de plásticos d2w” (DOC 45), contudo, esse valor pago à RES
BRASIL nada mais é do que resultado com a importação e venda dos aditivos,
descontada a restituição das despesas de importação financiadas pela trading (como
valor da mercadoria, frete, seguro, tributos, e outras taxas e despesas), bem como
sua remuneração pelos serviços prestados de logística aduaneira e cessão de nome
à real adquirente das mercadorias. (g.n).
Por oportuno, passaremos a análise do CONTRATO DE PARCERIA E
DISTRIBUIÇÃO (DOC.35), firmado em 31/10/2013, entre RES BRASIL LTDA. e
ADAIME IMP. E EXP. LTDA., documento este que já foi minuciosamente detalhado e
analisado pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos,
demonstrando claramente que desde a fase de negociação dessa parceira houve
utilização de artifício ardiloso na tentativa de ocultar o real adquirente das mercadorias
– RES BRASIL mediante interposição fraudulenta de terceiros, e ao mesmo tempo
demonstra também uma preocupação por parte da trading - Adaime Imp. de que a
mesma pudesse ser excluída deste negócio, gerando-lhe prejuízo, caso a RES BRASIL
pudesse registrar suas importações de aditivos por conta própria ( doc. 43), o que
motivou a inserção de uma cláusula contemplando a proibição de registro de importação
pela RES BRASIL durante a vigência do contrato (item 7.3 do Contrato – DOC 35). Tal
preocupação vem a corroborar que ela não é, de fato, a real adquirente das importações
que registra, mas sim a RES BRASIL que negocia a importação desses aditivos e a
comercializa no mercado interno, conforme demostrado no decorrer deste voto.
8.2
DA
NEGOCIAÇÃO
DA
PARCERIA
RES
BRASIL
–
ADAIME
IMPORTAÇÃO
(...)
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

Por outro lado, uma importante prova de que a ADAIME IMPORTAÇÃO não é a real
adquirente dos aditivos d2w e d2p é a mensagem eletrônica enviada pelo então
funcionário da ADAIME IMPORTAÇÃO, Sr. Leandro de Oliveira, aos advogados,
bem como ao sócio e ao gerente da empresa, que conjuntamente examinavam as
cláusulas a serem inseridas no contrato da parceria.
A preocupação relatada nessa mensagem estava relacionada ao possível prejuízo que a
ADAIME IMPORTAÇÃO poderia ter caso a RES BRASIL pudesse registrar suas
importações de aditivos por conta própria, afastando a trading dessas operações.

No Termo de Declaração do dia 21/10/2015 (DOC 29), a negociação de importação de
aditivos foi abordada pelos sócios da RES BRASIL tendo estes afirmado que
usualmente os pedidos de importação são negociados pela RES BRASIL e que em
apenas um momento a ADAIME IMPORTAÇÃO efetivamente participou da
negociação de importação de aditivos, não sendo encontrado pela fiscalização
nenhum outro documento que apontasse a trading como responsável por qualquer
negociação junto à SYMPHONY concernente à importação de aditivos, não
havendo, portanto, dúvidas que a RES BRASIL é a única responsável na
negociação de importação desses produtos.
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

A fiscalização frisa ainda que, apesar de não figurar nas Notas Fiscais Eletrônicas de
venda de aditivos no mercado interno, a RES BRASIL é a vendedora de fato dessas
mercadorias, como demonstram as cláusulas 6.7, 6.5 e 6.9 do referido Contrato de
Parceria (DOC 35) que apontam a RES BRASIL como responsável pela definição de
preço, de prazo para pagamento e da concessão de descontos em relação às vendas
de aditivos da marca Symphony no mercado nacional :

Portanto, ante o exposto, ao contrário do que alega o impugnante (Sr. CLÁUDIO JOSÉ
ADAIME), apesar de a RES BRASIL não figurar nas Notas Fiscais Eletrônicas de
venda de aditivos no mercado interno, com relação aos aditivos importados pelas DIs
objeto deste Auto de Infração, é ela que negocia a importação desses aditivos e a
comercializa no mercado interno, como demonstram as cláusulas 6.7, 6.5 e 6.9 do
referido Contrato de Parceria (DOC 35) que apontam a RES BRASIL como responsável
pela definição de preço, de prazo para pagamento e da concessão de descontos em
relação às vendas de aditivos da marca Symphony no mercado nacional, como também
restou devidamente demonstrado que as proformas invoice emitidas em nome da
ADAIME IMPORTAÇÃO, relacionadas a este processo administrativo, são
ideologicamente falsas e é através da divisão dos resultados financeiros que a RES
BRASIL restitui todas as despesas financiadas pela trading (ADAIME
IMPORTAÇÃO), tais como, as despesas com o fechamento de câmbio, frete, seguro,
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

tributos pagos na importação e outras taxas e despesas aduaneiras, além de
remunerá-la pelos serviços prestados de logística aduaneira e de cessão de nome à
real adquirente das mercadorias, havendo total ausência de risco operacional.
Neste sentido há que ser destacado o pronunciamento do sócio-gerente da RES BRASIL
( Sr. Eduard August Nogueira Van Roost), no Termo de Declaração do dia 08/10/2015
(DOC.24), sobre o papel financiador exercido pela ADAIME IMPORTAÇÃO, como
também a negociação de preço e quantidade de venda dos aditivos Symphony junto às
indústrias de embalagens plásticas exercida pela RES BRASIL:

Note-se que, além de ceder seu nome e prestar serviços de logística, a ADAIME
IMPORTAÇÃO financia as importações da RES BRASIL caracterizando, assim, a
MODALIDADE DE “IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS” e
por conseguinte conduta infracional de prática efetiva de interposição fraudulenta de
terceiros, com fulcro no inciso V, do art. 23 do decreto- lei no 1.455/76.
Cite-se ainda que a cláusula VIII do “Contrato de Parceria e Distribuição” (DOC 35),
que trata da responsabilidade perante terceiros, aponta a RES BRASIL (proponente do
contrato) como a total responsável pela garantia da qualidade do produto perante
terceiros. E mais, a cláusula 4.1.4 deste Contrato atesta a responsabilidade operacional
com os aditivos Symphony à RES BRASIL, visto que a ADAIME IMP. deve ser
ressarcida caso haja vendas insuficientes desses aditivos no mercado interno.
Assim, não se sustenta a alegação do impugnante de que a planilha e notas fiscais
anexadas (Doc.4) comprovam que todas as vendas são faturadas e recebidas por ela, de
fato, pode até existir algumas notas fiscais que se referiram à negociação direta que ela
efetuou com o exportador, como observou a fiscalização no Termo de Verificação
Fiscal retro citado, mas com certeza não se referem aos aditivos importados objeto desta
autuação, o que vale também com relação as 2 (duas) últimas compras datadas de
17/12/2015 e 29/03/2016 (Doc. 05) acostado aos autos pelo impugnante, observando
que estas 02 DIs não fazem parte deste Auto de Infração. Da mesma forma, os títulos
protestados anexados (doc.6) não comprovam que tenham vinculação às importações
lançadas nesta autuação, sendo estas as cobranças que se demonstrou que são de
responsabilidade da RES BRASIL, portanto, tais títulos não provam que a Adaime
Importação tinha total autonomia para fazer cobranças em relação a quaisquer títulos.
Face ao exposto, restou configurada a ocultação dolosa pela ADAIME IMPORTAÇÃO,
através das Declarações de Importação listadas no Capitulo 3 do Termo de Verificação
Fiscal, do real adquirente dos aditivos da marca Symphony a empresa - RES BRASIL
LTDA., mediante simulação. A ocultação do real responsável pela operação de
importação é considerada dano ao Erário, implica na falsidade da DI e da fatura
apresentada para o despacho e sujeita o infrator à pena de perdimento da mercadoria.
No caso, considerando que as mercadorias importadas pela ADAIME IMPORTAÇÃO,
que tinham como real adquirente oculto a RES BRASIL, foram revendidas no mercado
interno, a pena de perdimento converteu-se em multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias, prevista no §3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76. Portanto, não houve
abuso de autoridade na lavratura deste Auto de Infração, pois a fiscalização aplicou a
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

referida multa nos estritos ditames legais, não se caracterizando um adicional de
imposto do imposto de importação configurando caso de bitributação, como aduz o
impugante (Sr. CLÁUDIO JOSÉ ADAIME).
Com relação à boa-fé argüida pelos impugnantes que, segundo eles, deveria ser levada
em conta, em sede de julgamento administrativo, cumpre observar que, o art.136, do
Código Tributário Nacional, adotou a responsabilidade objetiva para caracterização das
infrações tributárias, isto é, afastou considerações acerca do elemento subjetivo da
conduta do agente, não importando se ele agiu de boa-fé, para caracterização de uma
conduta infracional. Entretanto, o legislador ordinário estabeleceu uma exceção: quando
o próprio texto legal estabelece que a intenção do agente deve ser considerada.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Neste sentido, o CARF já se manifestou inúmeras vezes, com destaque o seguinte
trecho de ementa, pertinente à pena de perdimento de mercadoria:
(...) BOA-FÉ DO IMPORTADOR. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. NATUREZA
VINCULADA DO ATO ADMINISTRATIVO. A eventual boa-fé do sujeito passivo
não afasta a exigência do crédito tributário, uma vez que a lavratura do auto de infração
constitui ato administrativo vinculado. Por outro lado, salvo disposição em contrário, a
responsabilidade por infrações independe da intenção do agente e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
(CARF, 3a Seção, 2a Turma Especial, Processo no 10314.010967/201008, Acórdão no
380200.918, Relator Solon Sehn, Sessão de 22/03/2012)
Portanto, a alegação de boa-fé dos impugnantes deve ser afastada, considerando que os
dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto aqui analisado não sinalizam a exceção
apontada na parte inicial do art.136, do CTN. Neste sentido também dispõe o art. 94,
§2o do Decreto- Lei no 37/66.
DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES
Nos termos da legislação aduaneira, o Decreto-Lei no 37/66 em seu art. 95, incisos I e
V, define os responsáveis pela infração:
Decreto-Lei 37/1966
Art.95 – Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
(...)
V – conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Em operações de comércio exterior a ocultação de adquirente de mercadorias só ocorre
com o concurso das pessoas envolvidas – o importador ostensivo e o adquirente oculto,
como restou demonstratado no caso, com as tratativas realizadas entre a ADAIME
IMPORTAÇÃO e RES BRASIL LTDA. objetivando tal fim.
Portanto, a RES BRASIL, a ADAIME IMPORTAÇÃO e a ADAIME
ASSESSORIA ADUANEIRA respondem solidariamente, por força do inciso I e V
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

do art. 95 do Decreto – Lei no 37/66, com redação dada pela Medida Provisória n° 2.158
de 24 de agosto de 2001.
Além da responsabilidade solidária entre o importador e adquirente da mercadoria, têm-
se a solidariedade dos sócios e demais pessoas que têm estreita ligação com a empresa.
Neste sentido, o CTN determina, em seu art. 124, a solidariedade tributária das pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal e, em seu art. 135, dispõe que respondem pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, as pessoas
relacionadas em seu inciso III, in verbis:
Código Tributário Nacional
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Não obstante o caput do art. 135 do CTN, retro citado, mencionar "pessoalmente
responsáveis", não se trata de responsabilidade subsidiária como aduz o impugnante -
Sr. CLÁUDIO JOSÉ ADAIME, trata este artigo de responsabilidade solidária,
conforme entendimento manifestado no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, que,
tomando por base a jurisprudência do STJ, assim concluiu, pois observou que, apesar de
o Superior Tribunal de Justiça tratar a responsabilidade como subsidiária, ele aceita a
execução concomitante da pessoa jurídica e dos sócios. Nesse sentido, destaco as
seguintes conclusões da douta Procuradoria no r. parecer:
“(...)
c) Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também a pessoa que, de
fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem seus poderes expressamente
do estatuto ou contrato social;
d) A responsabilidade dos administradores, de acordo com a jurisprudência do STJ, não
pode ser entendida como exclusiva (responsabilidade substitutiva), porquanto se admite
na Corte Superior que a ação de execução fiscal seja ajui-zada, ao mesmo tempo, contra
a pessoa jurídica e o administrador;
e) A tese da responsabilidade substitutiva também deve ser excluída pela inexis-tência
de norma legal de desoneração da pessoa jurídica em razão da prática de ato ilícito por
parte do administrador;
f) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos administrado-res é
incompatível com a adoção da tese da responsabilidade subjetiva, acolhida pelo STJ,
visto que não se pode conceber que o terceiro, sendo sancionado pela prática de ato
ilícito, condicione sua responsabilidade à inexistência de bens da pessoa jurídica,
suficientes para a satisfação do crédito;
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

g) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos administrado-res
também deve ser afastada em razão da jurisprudência do STJ que admite que a execução
fiscal seja ajuizada, desde logo, contra sociedade e administrador; não se trata de mera
questão de legitimidade, como seria no processo de conhecimento, pois que, no
processo de execução, não se admite o processa-mento da ação sem que se tenha
presente, desde o início, a exigibilidade da pre-tensão em face do executado;
h) Os acórdãos do STJ que fazem referência à “responsabilidade subsidiária” somente
podem ser entendidos no sentido impróprio da expressão, que exige, além da existência
de poderes de gerência e da prática de ilicitude pelo adminis-trador, a ausência de
pagamento pontual da obrigação tributária, e não a insol-vabilidade da pessoa jurídica, o
que se aproxima, na prática, da responsabilidade solidária decorrente de ato ilícito;
(...)”
Restou amplamente comprovado nos autos a infração de lei tipificada no art. 23, V, do
Decreto-lei n° 1.455/76, tendo a fiscalização, nos exatos termos do Termo de
Verificação Fiscal, atribuído a responsabilidade solidária aos sócios administradores da
Empresa RES BRASIL – Sr. Eduard August Nogueira Van Roost e da empresa
ADAIME IMPORTAÇÃO – Sr. Cláudio José Adaime, com fundamento nos arts. 124,
I, e 135, III, da Lei n° 5.172/66 – CTN, combinado com o artigo 95, I, do Decreto-Lei
n° 37/1966, não havendo, portanto, afastamento do que determina a legislação
aduaneira, como alegado:
a) Eduard August Nogueira Van Roost, conforme cadastros da RFB e Junta
Comercial do Estado de São Paulo, é, desde a época dos fatos, sócio administrador da
empresa RES BRASIL. É evidente que não só tem conhecimento da simulação
empregada como também participa da sua execução, beneficiando-se dela diretamente.
b) Cláudio José Adaime, conforme consta no cadastro da RFB e da Junta Comercial do
Estado de São Paulo, é, desde a época dos fatos, sócio administrador da ADAIME
IMPORTAÇÃO, além de ter controle das operações da ADAIME ASSESSORIA
ADUANEIRA. Por óbvio, não só tem ciência da simulação praticada, como também
participa de sua realização e dela claramente se beneficia.
No caso, os referidos sócios administradores contribuiram de forma efetiva para a
ocorrência da infração cometida, cujo resultado é a ocultação, mediante simulação, do
vínculo existente entre a mercadoria importada e os reais adquirentes nas operações de
importação. Não há como se negar também, a intenção desses sócios administradores,
elemento implícito na simulação, caracterizada pelo intuito de prejudicar a fiscalização
aduaneira na sua função de controle das operações de comércio exterior, utilizando
documentos que não refletem a realidade das transações comerciais, como detalhado
neste voto (faturas, fechamentos de câmbio, correspondências comerciais, declarações
por eles firmadas, como também o Contrato de Parceria e Distribuição, por eles
assinado), ocultando os reais adquirentes/interessados pelas mercadorias.
Assim, ao permitirem que as operações de comércio exterior fossem realizada com a
ocultação do sujeito passivo, mediante simulação, caracterizando a conduta infracional
de prática efetiva de interposição fraudulenta de terceiros, não resta nenhuma dúvida
que os sócios administradores - Sr. Eduard August Nogueira Van Roost e Sr. Cláudio
José Adaime praticaram atos que afrontaram a lei, mais especificamente o inciso V do
art. 23 do Decreto-lei n° 1.455/76, com as alterações da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, abaixo transcrito:
“Artigo 23 Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias: (...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor,comprador ou de responsável pela operação,
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei n° 10.637, de 3012/2002)”.(g.n.)
Nos casos de fraude, simulação e prática de outros atos ilícitos os mandatários,
prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias e
penalidades. Conclui-se, portanto, que os sócios administradores acima indicados são
responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído no presente procedimento
fiscal, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, da Lei n° 5.172/66 – CTN, combinado com
o artigo 95, I, do Decreto-Lei n° 37/1966.
DA ARGUIÇÃO DE CONFISCO E DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
Quanto às acusações de inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação que embasou a
autuação, deve-se esclarecer que, sendo as Delegacias da Receita Federal de Julgamento
do Brasil - DRJ órgãos do Poder Executivo, não lhes compete apreciar a conformidade
de lei, validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto,
com preceitos emanados da própria Constituição Federal ou mesmo de outras leis, a
ponto de declarar-lhe a nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto,
haja vista tratar-se de matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao
Poder Judiciário.
Assim, falece competência ao julgador administrativo para exercer esse juízo de
constitucionalidade deixando de aplicar normas integrantes do ordenamento jurídico,
em face da mera alegação suscitada em processo administrativo, ressalvadas as
hipóteses previstas no art. 26-A, § 6o, do Decreto no 70.235/1972, acrescido pela Lei no
11.941/2009, que não se identificam com o caso concreto.
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.”
Ressalte-se que a atividade administrativa do lançamento é obrigatória e vinculada, sob
pena de responsabilidade funcional, consoante disposição expressa do art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Portanto, a autoridade fiscal não pode
eximir-se de cumprir seu dever legal de aplicar a multa no exato quantum previsto em
lei, sendo-lhe vedado dispensar ou reduzir penalidades sem previsão legal.
Compete às DRJ tão-somente o controle de legalidade dos atos administrativos,
consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais com as normas legais
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

vigentes, zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento, este órgão julgador não detém
competência legal para dispensar ou reduzir multas, sem que isso esteja expressamente
previsto em lei, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, nem ao princípio da vedação ao confisco.
DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA MULTA PREVISTA NO ARTIGO
711, III, DO REGULAMENTO ADUANEIRO
O artigo 711, III, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009
assim prevê:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):
I - ...;
II - ...; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
Ao longo do Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos, restou amplamente
demonstrado que se configurou, no caso, a conduta infracional de PRÁTICA EFETIVA
de interposição fraudulenta de terceiros, com fulcro no inciso V, do artigo 23 do
Decreto Lei n° 1.455/76, e não de simples omissão ou prestação de forma inexata ou
incompleta de informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial, a
qual seria cabível a multa prevista no artigo 711, III, do regulamento aduaneiro, como
alegam os impugnantes, motivo pelo qual não será atendido o pedido de substituição da
multa corretamente aplicada pela fiscalização.
Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário exigido.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos interpostos, para manutenção do
auto de infração, bem como da manutenção dos sujeitos passivos solidários.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3302-014.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720037/2016-14

Fl. 2270
DF CARF MF
Original